Tribunal: TCU
Processo: 019.450/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 650/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Carlos Alberto Caieiro, Rosieli Alves Chiaratto, Fernando Ceretta e Jane das Chagas Lebre, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, mediante pareceres uniformes (peças 59 - 61), propôs desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária Clínica Centro Nefrológico de Ariquemes Ltda. (CNPJ 06.080.749/0001-72) para que os seus sócios administradores à época dos fatos - Fernando Ceretta (CPF: XXX.879.020-XX) e Jane das Chagas Lebre (CPF: XXX.961.122-XX), respondam pelo ilícito gerador de dano ao erário apurado neste processo; Considerando que a unidade técnica propôs, igualmente, realizar a citação dos responsáveis para que recolham o débito ou apresentem alegações de defesa em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do SUS repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, em razão de pagamentos ao Centro Nefrológico de Ariquemes Ltda., de procedimentos ambulatoriais de terapia renal substitutiva não realizados e/ou não comprovados, conforme constatado no Relatório de Auditoria 13137 MS/SGEP/Denasus; Considerando, ainda, que a SecexTCE definiu a responsabilidade dos citandos e quantificou adequadamente o débito, bem assim destacou indícios de conduta dolosa voltada para obter pagamentos indevidos com recursos do Sistema Único de Saúde mediante fraude, demonstrando a presença dos requisitos constantes do art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Clínica Centro Nefrológico de Ariquemes Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: i) desconsiderar , em consonância com o art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a personalidade jurídica da sociedade empresária Clínica Centro Nefrológico de Ariquemes Ltda. (CNPJ 06.080.749/0001-72), para que os seus sócios administradores à época dos fatos, Fernando Ceretta (CPF: XXX.879.020-XX) e Jane das Chagas Lebre (CPF: XXX.961.122-XX), respondam pelo ilícito gerador de dano ao erário apurado neste processo; e ii) autorizar a realização das citações propostas pela unidade técnica nos exatos termos constantes da peça 59 a 61. 1. Processo TC- Processo 019.450/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Caieiro (XXX.397.526-XX); Centro Nefrologico de Ariquemes Ltda (06.080.749/0001-72); Fernando Ceretta (XXX.879.020-XX); Jane das Chagas Lebre (XXX.961.122-XX); Rosieli Alves Chiaratto (XXX.769.439-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.